Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. REGIME ESPECIAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Apelação interposta contra sentença em que foi julgado procedente o pedido, declarando-se a nulidade de auto de infração.
2. De acordo com o art. 1.010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à sentença apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual o recurso não pode ser conhecido. No caso, a apelação não impugnou os fundamentos específicos da sentença, tendo em vista que o julgamento de procedência do pedido fundou-se na irretroatividade da decisão administrativa à data da lavratura do auto, porém, na apelação sustenta-se a inexistência do direito ao regime especial de apuração do ICMS.
3. Preliminar acolhida. Apelação não conhecida.